Tribunal: TJMT
Processo: 0000447-94.2016.8.11.0082
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000447-94.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO DAMASIO MACHADO - CPF: 955.139.651-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DAMASIO MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES AMBIENTAIS – ARTIGO 54,
CAPUT
, E ARTIGO 56 DA LEI N. 9.605/98 – RECURSO DA DEFESA – RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA E ABSOLVIÇÃO DO RÉU – INVIABILIDADE – REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE – PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO – OFENSIVIDADE DA CONDUTA – PL
EITO SUBSIDIÁRIO – NÃO SUSPENSÃO DOS EFEITOS POLÍTICOS – IMPOSSIBILIDADE – RE 601.182/STF (TEMA 370) –
RECURSO NÃO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Apesar da possibilidade de causar dano à saúde humana e ao meio ambiente ser suficiente para configurar o crime de poluição e de usar produto ou substância tóxica já ser suficientes para a responsabilização dos crimes dos artigos 54,
caput
, e 56 da Lei n. 9.605/1998, no caso, ficou demonstrado, por meio de exame pericial, que o estabelecimento utiliza, em sua atividade, substâncias nocivas que ocasionam poluição em níveis tais que resultam em danos à saúde humana e ao meio ambiente.

O grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a relevância da periculosidade social e a ofensividade da conduta não permitem o reconhecimento do princípio da insignificância.

“A suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da Constituição Federal aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos”
(RE 601.182/STF – Tema 370).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000447-94.2016.8.11.0082

APELANTE: MARCELO DAMASIO MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela Defensoria Pública em nome de
Marcelo Damásio Machado

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelo delito do
artigo 54,
caput
, da Lei n. 9.605/98
, à pena de 1 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e do
artigo 56 da Lei n. 9.605/98
, à pena de 1 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos que, nos moldes do artigo 70 do Código Penal (crime formal), com aplicação do aumento correspondente a 1/6 (um sexto), em razão da prática de 2 (dois) crimes, a pena definitiva vai fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade e ao recolhimento domiciliar, em tempo e local, a ser definidos pelo Núcleo de Execuções Penais (Id.: 81946575).

A
Defensoria Pública
, nas razões recursais, pretende o reconhecimento da atipicidade da conduta, face ao princípio da insignificância, com a extinção da ação de modo a absolver o réu, nos moldes do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Requer, subsidiariamente, a não suspensão dos direitos políticos enquanto perdurar os efeitos da condenação (Id.: 81946583).

O
Ministério Público
, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento da apelação (Id.: 81946587).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta-se pelo não provimento do recurso (Id.: 8593982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DAMASIO MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que, durante uma fiscalização do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental, foi constatado que o estabelecimento denominado Lava Jato Júnior Car, de propriedade de Marcelo Damásio Machado, atuava sem a devida licença de operação e em desacordo com as normas regulamentares legais.

Na oportunidade, foi lavrado o auto de infração em nome do proprietário e, após a realização da perícia (Laudo Pericial n. 2.08.2016.001231-01.41622988), constatou-se que
“o estabelecimento não possui qualquer tratamento de resíduos hídricos e efluentes provenientes da atividade que desenvolve”
e também não possui
“qualquer estrutura de tratamento dos efluentes despejados pelas atividades ali executadas”
.

Aferiu-se também que o estabelecimento situa-se em uma área de perímetro urbano, sendo que o escoamento dos resíduos converge na direção da Rua Alenquer, provavelmente a céu aberto, como consignado pelo juiz de primeiro grau.

Diante do atestado pelo exame pericial, conclui-se que o proprietário do estabelecimento não realizou instalações para tratamento de afluentes decorrentes da atividade por ele desenvolvida.

Em juízo, o acusado reconheceu e confirmou o teor da denúncia, ressaltando que não possui alvará de funcionamento, licença ambiental, e trabalha com produtos como shampoo, LM e Solupam.

Diante de todo o contexto probatório carreado nos autos, ficou evidente que o estabelecimento utiliza, em sua atividade, substâncias nocivas que ocasionam poluição em níveis tais que resultam em danos à saúde humana e ao meio ambiente, razão pela qual o réu foi condenado pelos delitos dos artigos 54,
caput
, e 56 da Lei n. 9.605/1998.

Nesse contexto, a pretensão da defesa cinge-se no reconhecimento da
atipicidade da conduta do réu
, em face a aplicação do
princípio da insignificância
, com sua consequente absolvição e extinção da ação.

Segundo o Pretório Excelso,
“para se afirmar que a insignificância pode conduzir a atipicidade é indispensável, portanto, averiguar a adequação da conduta do agente em seu sentido social amplo, a fim de apurar se o fato imputado [...] tem ou não relevância penal. Esse contexto social ampliado certamente comporta, também, um juízo sobre a contumácia da conduta do agente”
(RHC 118.014/ES, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Rel. p/ acórdão Ministro Teori Zavaski, Segunda Turma, DJe 12/11/2013).

Sobre o tema, é pacífico nas Cortes Superiores que a aplicação do
princípio da insignificância
está condicionada, objetiva e cumulativamente, à
mínima ofensividade da conduta
; a
nenhuma periculosidade social da ação
; ao
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e à
inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Não obstante prevaleça no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de ser possível a
aplicação do denominado princípio bagatelar aos delitos ambientais
, quando demonstrada ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado, deve-se aferir com cautela o grau de reprovabilidade, a relevância da periculosidade social e a ofensividade da conduta em face do
princípio da equidade intergeracional
, calcado na fundamentalidade da obrigação das presentes gerações de legar às gerações futuras um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

De tal modo, é revelador que as ações perpetradas pelo proprietário do estabelecimento de lavagem de veículos, além de funcionar sem a devida licença de operação e em desacordo com as normas regulamentares, ocasionam poluição, porquanto empregava substâncias nocivas (com escoamento dos resíduos a céu aberto), causadoras de danos à saúde humana e ao meio ambiente, conforme se infere do resultado da perícia promovida no local.

Ademais, em crimes dessa natureza não se pode esperar a concretização de estragos ou exigir a demonstração de riscos efetivos para a punição de condutas que representam potencial produção de danos ao ecossistema e a diversas pessoas, até porque é perfilhado na doutrina e na jurisprudência que
os delitos do artigo 54,
caput
, e do artigo 56 da Lei n. 9.605/98
possuem
natureza formal
(crimes de perigo abstrato), não sendo exigível, pois, para o aperfeiçoamento de tais delitos a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de
“causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar danos à saúde humana”
(artigo 54)
,
ou, de quem
“usa produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente”
(artigo 56).

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 54 DA LEI Nº 9.605/98. POLUIÇÃO SONORA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato." (RHC 62.119/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 5/2/2016, grifou-se).

2.
Nesse sentido, "o delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia
(EREsp 1.417.279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 20/4/2018, grifou-se).

3. (...) 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no RMS 61.894/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019) (grifei).

Portanto, em que pese a mera possibilidade de causar dano à saúde humana e ao meio ambiente ser suficiente para configurar o crime de poluição e de usar produto ou substância tóxica ser suficientes para a responsabilização dos crimes dos artigos 54,
caput
, e 56 da Lei n. 9.605/1998, no caso dos autos, ficou demonstrado, por meio de exame pericial, que o estabelecimento utiliza, em sua atividade, substâncias nocivas que ocasionam poluição em níveis tais que resultam em danos à saúde humana e ao meio ambiente. Além do que o estabelecimento não tem alvará de funcionamento nem mesmo licença ambiental, situação que atesta ainda mais a reprovabilidade do comportamento do agente e não demostra a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado e à saúde humana, impedindo, assim, o reconhecimento do princípio da insignificância.

Ultrapassada essa análise, o apelante requer a
não suspensão dos direitos políticos enquanto perdurar os efeitos da condenação
.

A suspensão dos diretos políticos do condenado é consequência inafastável da condenação, já que decorre de preceito constitucional que, apenas, exige o trânsito em julgado da condenação criminal, em arrimo ao disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o STF, no julgamento do
RE 601.182
, apreciando o Tema 370 da repercussão geral, julgado em 8/5/2019, por maioria de votos, deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro Alexandre Moraes, redator do acórdão, fixou a seguinte tese:
“A suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da Constituição Federal aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos”
.

Destarte, inviável a suspensão dos direitos políticos do apelante.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021